Tribunal: STJ
Processo: 0108231-72.2017.8.20.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2354519 - RN (2023/0151888-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: THALITA BRUNA DINIZ DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA ROCHA - RN010476
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que, ao apreciar Agravo em Recurso Especial, conheceu do agravo para não
conhecer do Recurso Especial, em razão da incidência da
e da ausência de
Súmula 7/STJ
ilegalidade flagrante na valoração das circunstâncias judiciais.
2. Na origem, ré condenada por infração ao
o, incisos II e V, da
c/c
art. 1
Lei 8.137/1990,
do Código Penal, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
art. 71
e 20 dias-multa. O Tribunal de Justiça estadual manteve a valoração neutra do vetor
"culpabilidade" e entendeu que a reiteração delitiva já estava contemplada na continuidade
delitiva, reconhecida em sua fração máxima.
3. O Ministério Público interpôs Recurso Especial, alegando violação ao
do Código
art. 59
Penal e defendendo a majoração da pena-base pela negativação da culpabilidade, além da
adoção do critério de 1/8 entre as penas mínima e máxima. O recurso foi inadmitido pelo
Tribunal a quo com base na
sendo interposto Agravo em Recurso Especial,
Súmula 7/STJ,
posteriormente decidido monocraticamente pelo Relator, que conheceu do agravo, mas não
conheceu do Recurso Especial.
4. No Agravo Regimental, o Ministério Público sustenta que sua insurgência não demanda
reexame fático-probatório, limitando-se à revaloração jurídica das circunstâncias
reconhecidas no acórdão recorrido. Argumenta que a prática delitiva por 27 vezes deveria
ter sido considerada na primeira etapa da dosimetria, com a negativação da culpabilidade, e
que a aplicação de patamar inferior a 1/8 para cada circunstância judicial configuraria
manifesta ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53225598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0117d37b-169a-4666-ade9-ad5b26f1609f

5. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de condutas delituosas em
quantidade superior ao patamar de sete atos, que motiva a aplicação da fração máxima da
continuidade delitiva, pode justificar a negativação do vetor culpabilidade na primeira fase
da dosimetria da pena.
6. Saber se a aplicação de patamar inferior a 1/8 entre as penas mínima e máxima na
dosimetria da pena configura manifesta ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada concluiu que a pretensão de negativação do vetor culpabilidade e
consequente majoração da pena-base exigiria reexame das premissas fáticas firmadas pelas
instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
8. A continuidade delitiva, conforme entendimento consolidado no Tema 1.202/STJ,
absorve a totalidade das condutas reiteradas realizadas em mesmo contexto fático, sendo a
fração máxima prevista no
do Código Penal acionada a partir do limiar de sete atos,
art. 71
não havendo espaço legítimo para deslocamento dessas condutas excedentes para a
primeira fase da dosimetria.
9. A tentativa de negativar o vetor culpabilidade com base na quantidade de atos praticados
contraria o princípio do non bis in idem, pois implicaria duplicidade valorativa do mesmo
substrato fático em momentos distintos da dosimetria.
10. A pena-base não é uma operação algorítmica, mas um juízo de prudência,
proporcionalidade e razoabilidade, cuja revisão pelo STJ se limita às hipóteses extremas de
manifesta desproporcionalidade ou ausência de motivação concreta, o que não ocorre no
caso.
11. A revisão das circunstâncias judiciais não é possível pela via extraordinária, quando
exigida incursão no acervo fático-probatório ou reanálise do juízo valorativo das instâncias
ordinárias, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo Regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A continuidade delitiva absorve a totalidade das condutas reiteradas realizadas em
mesmo contexto fático, sendo a fração máxima prevista no
do Código Penal
art. 71
2.
acionada a partir do limiar de sete atos.
A tentativa de negativar o vetor culpabilidade
3.
com base na quantidade de atos praticados contraria o princípio do non bis in idem.
A
pena-base deve ser fixada com base em juízo de prudência, proporcionalidade e
razoabilidade, não sendo uma operação algorítmica, e sua revisão pelo STJ se limita às
4.
hipóteses de manifesta desproporcionalidade ou ausência de motivação concreta.
A
revisão das circunstâncias judiciais não é possível pela via extraordinária, quando exigida
incursão no acervo fático-probatório ou reanálise do juízo valorativo das instâncias
ordinárias. Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 71;
o, incisos II e V; CF/1988,
III, "a" e
Lei no 8.137/1990, art. 1
art. 105,
"c"; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.202; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
AREsp 2.602.675/SP,
Sexta
Turma,
julgado
em
17.09.2024,
DJe
23.09.2024;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.636.214/BA,
02.06.2020.
Documento eletrônico VDA53225598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0117d37b-169a-4666-ade9-ad5b26f1609f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53225598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0117d37b-169a-4666-ade9-ad5b26f1609f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2354519 - RN (2023/0151888-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: THALITA BRUNA DINIZ DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA ROCHA - RN010476
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que, ao apreciar Agravo em Recurso Especial, conheceu do agravo para não
conhecer do Recurso Especial, em razão da incidência da
e da ausência de
Súmula 7/STJ
ilegalidade flagrante na valoração das circunstâncias judiciais.
2. Na origem, ré condenada por infração ao
o, incisos II e V, da
c/c
art. 1
Lei 8.137/1990,
do Código Penal, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
art. 71
e 20 dias-multa. O Tribunal de Justiça estadual manteve a valoração neutra do vetor
"culpabilidade" e entendeu que a reiteração delitiva já estava contemplada na continuidade
delitiva, reconhecida em sua fração máxima.
3. O Ministério Público interpôs Recurso Especial, alegando violação ao
do Código
art. 59
Penal e defendendo a majoração da pena-base pela negativação da culpabilidade, além da
adoção do critério de 1/8 entre as penas mínima e máxima. O recurso foi inadmitido pelo
Tribunal a quo com base na
sendo interposto Agravo em Recurso Especial,
Súmula 7/STJ,
posteriormente decidido monocraticamente pelo Relator, que conheceu do agravo, mas não
conheceu do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA53225601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:34
Código de Controle do Documento: 4cf52692-ab3c-45a1-86f7-5e8094892340

4. No Agravo Regimental, o Ministério Público sustenta que sua insurgência não demanda
reexame fático-probatório, limitando-se à revaloração jurídica das circunstâncias
reconhecidas no acórdão recorrido. Argumenta que a prática delitiva por 27 vezes deveria
ter sido considerada na primeira etapa da dosimetria, com a negativação da culpabilidade, e
que a aplicação de patamar inferior a 1/8 para cada circunstância judicial configuraria
manifesta ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de condutas delituosas em
quantidade superior ao patamar de sete atos, que motiva a aplicação da fração máxima da
continuidade delitiva, pode justificar a negativação do vetor culpabilidade na primeira fase
da dosimetria da pena.
6. Saber se a aplicação de patamar inferior a 1/8 entre as penas mínima e máxima na
dosimetria da pena configura manifesta ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada concluiu que a pretensão de negativação do vetor culpabilidade e
consequente majoração da pena-base exigiria reexame das premissas fáticas firmadas pelas
instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
8. A continuidade delitiva, conforme entendimento consolidado no Tema 1.202/STJ,
absorve a totalidade das condutas reiteradas realizadas em mesmo contexto fático, sendo a
fração máxima prevista no
do Código Penal acionada a partir do limiar de sete atos,
art. 71
não havendo espaço legítimo para deslocamento dessas condutas excedentes para a
primeira fase da dosimetria.
9. A tentativa de negativar o vetor culpabilidade com base na quantidade de atos praticados
contraria o princípio do non bis in idem, pois implicaria duplicidade valorativa do mesmo
substrato fático em momentos distintos da dosimetria.
10. A pena-base não é uma operação algorítmica, mas um juízo de prudência,
proporcionalidade e razoabilidade, cuja revisão pelo STJ se limita às hipóteses extremas de
manifesta desproporcionalidade ou ausência de motivação concreta, o que não ocorre no
caso.
Documento eletrônico VDA53225601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:34
Código de Controle do Documento: 4cf52692-ab3c-45a1-86f7-5e8094892340

11. A revisão das circunstâncias judiciais não é possível pela via extraordinária, quando
exigida incursão no acervo fático-probatório ou reanálise do juízo valorativo das instâncias
ordinárias, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo Regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A continuidade delitiva absorve a totalidade das condutas reiteradas realizadas em
mesmo contexto fático, sendo a fração máxima prevista no
do Código Penal
art. 71
2.
acionada a partir do limiar de sete atos.
A tentativa de negativar o vetor culpabilidade
3.
com base na quantidade de atos praticados contraria o princípio do non bis in idem.
A
pena-base deve ser fixada com base em juízo de prudência, proporcionalidade e
razoabilidade, não sendo uma operação algorítmica, e sua revisão pelo STJ se limita às
4.
hipóteses de manifesta desproporcionalidade ou ausência de motivação concreta.
A
revisão das circunstâncias judiciais não é possível pela via extraordinária, quando exigida
incursão no acervo fático-probatório ou reanálise do juízo valorativo das instâncias
ordinárias. Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 71;
o, incisos II e V; CF/1988,
III, "a" e
Lei no 8.137/1990, art. 1
art. 105,
"c"; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.202; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
AREsp 2.602.675/SP,
Sexta
Turma,
julgado
em
17.09.2024,
DJe
23.09.2024;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.636.214/BA,
02.06.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra a decisão monocrática
deste Relator que, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial, conheceu do agravo para não
conhecer do Recurso Especial, ante a incidência da
e em razão da ausência
Súmula 7/STJ
de ilegalidade flagrante na valoração das circunstâncias judiciais (e-STJ fls. 677/679) .
Na origem, a ré THALITA BRUNA DINIZ DE OLIVEIRA ROCHA fora
condenada como incursa no
o, incisos II e V, da
c/c
do Código
art. 1
Lei 8.137/1990,
art. 71
Documento eletrônico VDA53225601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:34
Código de Controle do Documento: 4cf52692-ab3c-45a1-86f7-5e8094892340

Penal, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa (e-
STJ fls. 436/452) .
Interpostas apelações por ambos os litigantes, o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte negou provimento a ambas, mantendo a valoração neutra do vetor
“culpabilidade” e entendendo que a reiteração delitiva já se encontrava devidamente
contemplada na continuidade delitiva, que fora reconhecida em sua fração máxima (e-STJ
fls. 552/561) .
Inconformado, o Parquet estadual interpôs Recurso Especial, com fundamento
no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, sustentando violação ao
do
art. 105,
art. 59
Código Penal e defendendo a necessidade de majoração da pena-base pela negativação da
culpabilidade, bem como a adoção do critério de 1/8 entre as penas mínima e máxima (e-
STJ fls. 578/596) .
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso com base na
(e-STJ fls. 631-
Súmula 7/STJ
634), sobreveio o Agravo em Recurso Especial e, posteriormente, decisão monocrática
deste Relator que dele conheceu, mas deixou de conhecer o Recurso Especial.
Contra essa decisão, o Ministério Público interpõe o presente Agravo
Regimental, alegando, em suma, que sua insurgência não demanda reexame fático-
probatório, por se limitar à revaloração jurídica das circunstâncias reconhecidas no acórdão
recorrido. Sustenta, ainda, que a aplicação de patamar inferior a 1/8 para cada circunstância
judicial e a ausência de desvaloração da culpabilidade configurariam manifesta ilegalidade
a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior. Argumenta que a prática delitiva por 27
vezes não poderia gerar as mesmas consequências jurídicas daquela praticada por
aproximadamente 7 vezes, patamar este que motivaria a aplicação da fração máxima da
continuidade delitiva. Aduz que a reiteração em quantidade muito superior revela maior
reprovabilidade e deveria ter sido considerada na primeira etapa da dosimetria (e-STJ fls.
684/692) .
É o relatório.
VOTO
O Agravo Regimental não merece provimento.
A decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, concluindo que a
pretensão veiculada no Recurso Especial, qual seja a negativação do vetor culpabilidade e a
Documento eletrônico VDA53225601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:34
Código de Controle do Documento: 4cf52692-ab3c-45a1-86f7-5e8094892340

consequente majoração da pena-base, exigiria reexame das premissas fáticas firmadas pelas
instâncias ordinárias, o que é vedado em sede especial, conforme expressa orientação da
Súmula 7/STJ.
A controvérsia ora submetida a julgamento, de feição aparentemente singela,
exige cuidadoso tratamento dogmático, porquanto envolve o exercício da individualização
judicial da pena, instituto que, em sua historicidade e em sua teleologia constitucional, é
permeado por juízos de proporcionalidade, de razoabilidade, de censurabilidade do fato e
de reprovação da conduta, todos estes encerrados em um espaço de discricionariedade
juridicamente vinculada, jamais arbitrária, porém inevitavelmente técnica, derivada da
análise das peculiaridades do caso concreto.
O Ministério Público estadual sustenta que o Recurso Especial não exigiria
revolvimento fático-probatório, por se limitar à revaloração de dados incontroversos,
dentre os quais se destacaria a prática de vinte e sete condutas delituosas, que, segundo o
agravante, revelariam reprovabilidade superior àquela normalmente associada à fração
máxima da continuidade delitiva, usualmente aplicada quando se identifica a prática de sete
atos. Defende, assim, que a reiteração em quantidade significativamente superior
justificaria a negativação da culpabilidade, além de requerer um aumento mais expressivo
da pena-base, sob o argumento de que o incremento de apenas três meses não observaria o
parâmetro doutrinário de um oitavo entre as penas mínima e máxima.
Todavia, a argumentação, conquanto sofisticada, revela-se incompatível com a
arquitetura sistemática da dosimetria da pena, tal como estruturada no
do Código
art. 68
Penal, e, sobretudo, com a compreensão teleológica que esta Corte tem conferido ao
instituto da continuidade delitiva, especialmente após a sedimentação do Tema 1.202/STJ.
No referido Tema, esta Corte firmou o entendimento de que: “No crime de
estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no
caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de
art. 71,
atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas
permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.”
A
dessa tese, embora nascida em contexto de violência sexual,
ratio decidendi
possui evidente projeção sistêmica sobre todas as hipóteses de crime continuado. A
interpretação teleológica, que aqui se impõe, revela que a continuidade delitiva é instituto
destinado a absorver a totalidade das condutas reiteradas realizadas em mesmo contexto
fático, sendo a fração máxima prevista no caput do
acionada a partir do limiar de
art. 71
sete atos.
Documento eletrônico VDA53225601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:34
Código de Controle do Documento: 4cf52692-ab3c-45a1-86f7-5e8094892340

Desse modo, toda reiteração para além do sétimo episódio - seja a oitava, nona
ou vigésima sétima prática - permanece integralmente compreendida na terceira fase da
dosimetria, não havendo qualquer espaço dogmaticamente legítimo para deslocamento
dessas condutas excedentes para a primeira fase, sob o pretexto de negativar o vetor
culpabilidade.
Se assim fosse admitido, instaurar-se-ia uma duplicidade valorativa frontalmente
contrária ao princípio do
, pois o mesmo substrato fático - a reiteração
non bis in idem
delitiva - seria sopesado em dois momentos distintos da dosimetria, comprometendo a
coerência do modelo trifásico. O Sistema Penal não se harmoniza com duplicações
artificiais, tampouco com operações hermenêuticas destinadas a compensar “restrições
quantitativas” da terceira fase por meio de revalorizações indevidas na primeira.
Evidentemente, o vetor da culpabilidade enquanto juízo de censurabilidade
pessoal, vinculado ao dolo, à consciência da ilicitude e à intensidade da autodeterminação
criminosa, não se presta à mensuração de quantidade de atos. A reiteração é circunstância
objetiva, de caráter eminentemente fático, adequada e exclusivamente alocada na terceira
etapa da dosimetria. A tentativa de utilizá-la na primeira fase, como quer o agravante,
contraria sua própria natureza teleológica.
No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 22, CAPUT, 59, CAPUT, 71, E 168, CAPUT, TODOS DO CP;
41, 156, CAPUT, E 564, III, A, TODOS DO CPP. [...]PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO RELATIVO AO
CRIME
CONTINUADO.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
QUE
RECONHECERAM
A
OCORRÊNCIA
DE
59
INFRAÇÕES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]13. Em referência ao pedido de correção da fração de
aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, colhe-se
do combatido aresto o seguinte (fls. 3.646/3.647): [...] Tem prevalecido na
doutrina e na jurisprudência desta E. Corte e do Superior Tribunal de
Justiça que o aumento pela fração máxima incide quando o agente
pratique sete ou mais crimes, e no caso em exame ficou comprovado que
foram cinquenta e nove condutas.
14. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
considerando que as condutas criminosas, reconhecidas pelas instâncias
ordinárias, foram praticadas por 59 vezes, há fundamento suficiente para
aplicar o aumento do crime continuado no patamar adotado de 2/3,
conforme escolhido pela Corte a quo.
Documento eletrônico VDA53225601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:34
Código de Controle do Documento: 4cf52692-ab3c-45a1-86f7-5e8094892340

15. [...] Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento
pacífico de que, em se tratando de aumento de pena referente
à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática
de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5
infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações (AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 1.636.214/BA,
Turma, DJe
."
2/6/2020)
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.602.675/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
23/9/2024.

De outro lado, cumpre assinalar que, no caso concreto, houve efetiva
exasperação da pena-base. Ao contrário do que sugere o agravante, a primeira fase não
permaneceu inalterada. A sentença, cujos fundamentos foram integralmente incorporados
ao acórdão mediante motivação
, consignou, às fls. 447, a existência de
per relationem
consequências negativas concretas decorrentes da prática delituosa, notadamente o
de dívida tributária gerado pela conduta da ré, elemento de natureza objetiva e
quantum
apto a justificar, com autonomia, a elevação da pena-base.
O acréscimo de três meses, embora modesto, não se mostra irrazoável.
Considerando-se que a pena abstratamente prevista varia de dois a cinco anos, existe
intervalo de três anos que constitui espaço de discricionariedade juridicamente vinculada
ao julgador. A fração utilizada, aproximada, mas não mecânica, se harmoniza com a
jurisprudência consolidada desta Corte, que há décadas repudia leituras aritmetizadas da
fase inicial da dosimetria. A doutrina que sugere o uso do patamar de um oitavo é
referência prudencial, jamais parâmetro de imposição cogente. A pena-base não é uma
operação algorítmica, mas um juízo de prudência, proporcionalidade e razoabilidade, cuja
sindicância por este Tribunal se limita às hipóteses extremas de manifesta
desproporcionalidade ou ausência de motivação concreta, o que não ocorre.
Não bastasse isso, a decisão agravada fundamentou-se adequadamente na
jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a revisitação das circunstâncias
judiciais não é possível pela via extraordinária, quando exigida incursão no acervo fático-
probatório ou reanálise do juízo valorativo das instâncias ordinárias. Tal óbice decorre da
própria natureza do Recurso Especial, e encontra guarida na
Ainda que o
Súmula 7/STJ.
agravante afirme postular mera revaloração jurídica, verifica-se, em rigor, que sua
pretensão pressupõe nova ponderação da suficiência e do alcance da continuidade delitiva
aplicada, bem como do peso relativo atribuído às circunstâncias judiciais negativadas —
operação que, por sua própria natureza, transborda o campo jurídico-abstrato e invade a
esfera fática e valorativa que o STJ não pode reexaminar.
Documento eletrônico VDA53225601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:34
Código de Controle do Documento: 4cf52692-ab3c-45a1-86f7-5e8094892340

Diante de todo o exposto,
ao Agravo Regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53225601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:34
Código de Controle do Documento: 4cf52692-ab3c-45a1-86f7-5e8094892340

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0151888-0
AREsp 2.354.519 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01082317220178200106 1082317220178200106
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: THALITA BRUNA DINIZ DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA ROCHA - RN010476
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: THALITA BRUNA DINIZ DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA ROCHA - RN010476
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221251512874047;0@
2023/0151888-0 - AREsp 2354519 Petição : 2025/0115426-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:45:19
Código de Controle do Documento: CB80A3C3-8B4D-4109-A51F-A327AFD596C4